Tribunal: TJBA
Processo: 0000281-40.2015.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000281-40.2015.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ROMULO QUEIROZ LEITE e outros (13)

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aplicação da EC nº 113/2021 quanto aos consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública. Requerente visa prequestionamento e rediscussão da matéria já decidida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 a justificar o acolhimento dos embargos e se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. Reafirmação da incidência da taxa Selic conforme a EC nº 113/2021 nas condenações da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 impede o acolhimento dos embargos de declaração.”
“2. É cabível a aplicação de multa se os embargos forem manifestamente protelatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.02.2020; STJ, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1810521/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0000281-40.2015.8.05.0090
,
da Comarca de Iaçu, em que figuram como EMBARGANTE, MUNICÍPIO DE IAÇU, e, EMBARGADO, ROMULO QUEIROZ LEITE e outros (13).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.